Tribunal: TJSP
Processo: 2111754-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão do autor de suspensão do levantamento de valores pelos réus em outro processo, tendo em vista o alegado risco de dilapidação do patrimônio – Indeferimento – Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.